Tribunal: TJPA
Processo: 0013187-64.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013187-64.2012.8.14.0301
APELANTE: MANOEL CAMPOS DA SILVA JUNIOR, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0013187-64.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:
MANOEL CAMPOS DA SILVA JUNIOR

DEFENSORA PÚBLICA:
GERMANA SERRA DE FREITAS BARROS

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO

PROMOTORA: OIRAMA BRABO

APELADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EVANDRO ANTUNES COSTA OAB/PA 11.138

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DA PESSOA FÍSICA E MINISTÉRIO PÚBLICO. MESMA MATÉRIA. ANÁLISE EM CONJUNTO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE FGTS REQUERIDA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS E DANOS MORAIS NÃO ANALISADOS. A UNANIMIDADE.

1. O apelante foi contratado de forma temporária pela Administração Municipal para exercer a função de Telefonista no período de 01.08.2009 até 30.09.2009.

2. Embora se reconheça a nulidade da contratação temporária, o apelante não requereu em sua petição inicial a condenação do Ente Público ao pagamento de FGTS, somente deixou para pleitear a verba em sede de apelação, promovendo verdadeira inovação recursal. Pedido não conhecido.

3. Pedido de indenização de verbas trabalhistas e de danos morais decorrentes da ruptura de seu contrato com o Município de Belém. Afastados. Os únicos efeitos jurídicos decorres da nulidade do contrato são direito ao FGTS e saldo de salário.

4-Recurso interposto pelo Ministério Público conhecido e parcialmente provido, a fim de reconhecer o direito do Apelado em receber saldo de salário.

5-Recurso interposto por
MANOEL CAMPOS DA SILVA JUNIOR
parcialmente provido, garantindo o direito do recebimento do saldo de salário referente ao período trabalhado, entretanto, Ressalto que não houve a apreciação do pedido relativo ao pagamento do FGTS visto que o apelante inovou em sede recursal.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por MANOEL CAMPOS DA SILVA
JUNIOR
(id n° 1466651-pág2/9) e MINISTÉRIO PÚBLICO (id n°1466654-PÁG.2/8)
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4° Vara da Fazenda de Belém (id n°1466646-pág.2/5), nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos:

(...). Em sendo assim, na esteira dos entendimentos acima sufragados a improcedência da pretensão exordial, voltada ao pagamento de verbas rescisórias e indenização por dano moral, é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedido da parte autora, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em custas e despesas processuais, por ser a Autor/Sucumbente beneficiário da justiça gratuita. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$1.000,00 (mil reais), suspendendo a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita. (...)

Historiando os fatos,
o autor
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que exerceu a função de telefonista, no período de 01/08/2009 a 30/09/2009, sob a égide de contrato por prazo determinado, sendo que por ocasião de sua rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento de verbas rescisórias (salário, férias proporcionais mais um terço, décimo terceiro salário proporcional) e indenização por dano moral do período trabalhado.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, a qual julgou improcedente o pedido, conforme demonstrado acima.

Inconformado,
MANOEL CAMPOS DA SILVA JUNIOR

interpôs recurso de apelação (
id n° 1466651-pág2/9)

Em suas razões, a parte autora, alega, em suma ter direito ao recebimento do FGTS e demais parcelas trabalhistas, bem como a condenação da Municipalidade em honorários sucumbenciais.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (id.1466653-pág.2/3).

O Ministério Público interpôs recurso de apelação requerendo o provimento parcial do pedido, no sentido de determinar o pagamento das verbas referentes ao salário, férias e 13º salário proporcionais (id.1466654-pág.2/8).

Foram apresentadas contrarrazões pela Municipalidade (id.1466656-pág.2/4).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id.1473636).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial exarou parecer, para conhecimento e provimento parcial dos apelos, interpostos pela parte autora e pelo Ministério Público Estadual, no sentido de que sejam pagos ao autor, tão somente, o saldo de salário referente ao período trabalhado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Antes de iniciar o voto, ressalto que a mesma fundamentação será utilizada na apreciação do recurso interposto por
Manoel Campos da Silva Júnior

e pelo Ministério Público, de modo que passo a analisá-los conjuntamente.

A questão em análise consiste em verificar se é possível a condenação do Município de Belém do Pará ao pagamento de
FGTS
, salário, férias proporcionais mais um terço, décimo terceiro salário proporcional e indenização por dano moral.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS

O apelante foi contratado de forma
temporária
pela Administração Pública Municipal para exercer a função de Telefonista DEUE/SAMU-192 da Secretaria Municipal de Saúde/SESMA, conforme contrato de prestação de serviço nº.168/2009 celebrado entre o autor e a Secretaria Municipal de Saúde, firmado em 01/08/2009 com vigência de 60(sessenta) dias (id.1466630-pág.13)

Nesse sentido, com base na jurisprudência pacificada do STF, a contratação temporária de servidor, com fulcro no art.37, IX dada CF/88, somente poderá ser realizada quando, de fato, existir a necessidade temporária e a situação excepcional anormal, que enseje solução imediata.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas. Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmen Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação da apelante ocorreu, sem a observância dos permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, correta a sentença quanto ao reconhecimento da nulidade da contratação.

Nesse contexto, é pacífico no âmbito da jurisprudência nacional que a declaração de nulidade da contratação gera o direito ao FGTS e de saldo de salário, nos termos do que foi decidido no Recurso Extraordinário 705140:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS:
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL).
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Entretanto, verifica-se que o apelante não requereu em sua petição inicial a condenação do Ente Público ao pagamento de FGTS, somente deixou para pleitear a verba em sede de apelação, promovendo verdadeira inovação recursal.

Impende destacar, que a apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força m
aior, nos termos dos arts. 1.103 e 1.104 do CPC/15:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação do pedido em sede recursal. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal
. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017).

No mesmo sentido colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL
EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE
RECURSAL
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA
APELAÇÃO
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos
contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. 2. A
apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3
. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize
inovação
recursal
, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ
. 4. A
apelação
devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na
apelação
. 5. Recurso desprovido. À unanimidade. (2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO
PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08).

EMENTA:
APELAÇÃO
CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E PURGAÇÃO DA MORA. APELANTE QUE REQUEREU DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTE DO CREDOR PARA PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
EM RECURSO DE
APELAÇÃO
. INADMISSÍVEL
. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A parte não contestou a ação e consequentemente não purgou a mora; isso quer dizer que em momento algum veio aos autos fazer qualquer pedido, ainda que fosse referente a prestação de contas. II- Muito embora exista deferimento nos autos de busca e apreensão de prestação de contas do banco credor, para posterior cobrança do saldo remanescente, tal pedido deve ser ventilado quando da defesa do réu, não podendo ele em sede de embargos de declaração, que para tanto fora rejeitado, e nesta fase
recursal
, inovar no pedido. III- Uma vez precluso seu
direito
, deveria o apelante propor ação própria para sua pretensão. IV- Recurso conhecido e Desprovido. (2018.02090023-70, 190.515, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO
PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-24).

Convém mencionar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná:

DECISÃO: ACORDAM OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA DÉCIMA CÂMARA
CÍVEL
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NÃO CONHECER DO APELO. EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
- SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PAGA NA SEARA ADMINISTRATIVA, EM VALOR MAIOR DO QUE O PERCENTUAL DE INCAPACIDADE APURADO NOS AUTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE RECEBIDO - ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL -
INOVAÇÃO
RECURSAL
.RECURSO NÃO CONHECIDO.
A tese do apelante de que a indenização recebida na seara administrativa, deve ser atualizada monetariamente desde a edição da MP 340/2006, reflete alteração do pedido inicial em sede
recursal
, não merecendo, portanto, conhecimento
. (TJPR - 10ª C. Cível - AC - 1416336-1 - Pato Branco - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - J. 12.11.2015) (TJ-PR - APL: 14163361 PR 1416336-1 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 12/11/2015, 10ª Câmara
Cível
, Data de Publicação: DJ: 1724 21/01/2016).

Portanto, não conheço do pedido à condenação pagamento de FGTS por se tratar de inovação recursal.

DOS DEMAIS PEDIDOS

Conforme mencionado neste voto, o STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705140, submetido à repercussão geral, Tema 308, decidiu que a nulidade do contrato temporário gera
direito
apenas ao
saldo de salário
e ao
FGTS
,
por essa razão afasta-se a pretensão ao pagamento das demais verbas trabalhistas (
férias e 13º salário proporcionais
) e indenização por danos morais. (Grifo nosso)

DOS H
ONORARIOS ADVOCATÍCIOS
:

No caso, o autor/apelante efetuou vários pedidos na exordial, tais como: pagamento de verbas trabalhistas (férias e 13º salário proporcionais) e indenização por danos morais, sendo-lhe deferido apenas o pagamento de
saldo de salário

ao trabalhador que teve o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo,
em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal. (Grifo nosso)

Assim, considerando o provimento parcial do recurso de apelação do autor, verifica-se a ocorrência da sucumbência recíproca, razão pela qual as despesas e os honorários advocatícios devem ser compensados entre as partes, com base no artigo 86 do CPC/15 senão vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas

Para sedimentar a questão, o STJ editou a súmula nº 306, ainda válida, com o seguinte teor:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o
direito
autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Portanto, em face da
sucumbência recíproca
, tem-se que o Município de Belém é isento do pagamento de custas processuais; custas pela metade pelo autor/apelante, todavia fica suspensa sua exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita. No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixo-os no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada uma das partes, compensados na forma da Súmula nº 306, do STJ e art.86, do CPC/15.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço dos recursos de APELAÇÃO e:

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
a fim de reconhecer o direito do Autor em receber os valores referentes ao saldo de salário nos termos da fundamentação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MANOEL
CAMPOS DA SILVA JUNIOR
, garantindo o direito do recebimento do saldo de salário do período labutado, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a partir do ajuizamento da ação, conforme determinado pelo STF( ARE 709212)

e pelo Decreto nº.20.910/32.

Honorários advocatícios conforme consta na fundamentação.

É como voto.

Belém,

24

de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2020